Tribunal: TJES
Processo: 5002410-31.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Energia Elétrica; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002410-31.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RECORRIDO: GISELDA DA ROCHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002410-31.2023.8.08.0069

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
GISELDA DA ROCHA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA ILEGÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por GISELDA DA ROCHA em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

Em síntese, a parte autora argumenta que adquiriu um terreno em área rural onde não havia energia, entrou com pedido na prefeitura do município de Marataízes solicitando que a requerida realizasse o procedimento solicitado. Aduz que a requerida respondeu alegando a impossibilidade de dar sequência ao solicitado, tendo em vista a não existência de unidade consumidora no local, que quando houvesse construção no terreno retornasse para dar continuação ao pedido.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO
os pedidos autorais para
DETERMINAR
que empresa requerida que execute os serviços de extensão de rede na propriedade rural da parte autora, no prazo de 45 (quarenta) dias, sob pena de multa diária de 500,00 (quinhentos reais), com teto de cumulação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, por ora.
CONDENO
a empresa requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignada com a sentença no ID 9002949, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que em nenhum momento houve recusa de proceder com o pedido formulado pela parte autora, foi recebida a solicitação, contudo, após chegar a campo para realização do serviço, foi verificada a não existência de unidade consumidora no local, levando o encerramento do protocolo. Aduz que no quarto pedido de ligação, após concluir a análise foi feita a liberação do referido pedido para instalação do medidor, ao chegar em campo, a equipe identificou através do protocolo que a rede de distribuição de energia elétrica estava distante do padrão de energia construído pelo consumidor, levando a rejeição do protocolo, pela necessidade de construção de rede, antes da instalação do medidor. Sustenta que a eventual demora no procedimento se deu por culpa exclusiva da parte autora. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

No caso, narra a parte autora que solicitou junto à requerida a ligação de energia elétrica para a sua residência atual, todavia, foi informado que não seria possível a instalação.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Quanto aos danos morais,
considerados as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)